Tribunal: TJDFT
Processo: 0750765-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0750765-88.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO, ARTE SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA, POWER ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: JULIO CESAR COELHO GONCALVES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento (ID 78514803), interposto por PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO e Outros, impugnando a decisão (ID 251805029) proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos seguintes termos: 1. Intimadas as partes para se manifestarem acerca do laudo de avaliação de ID 251296437, a credora requer a busca e apreensão cautelar do veículo marca I/JAG IPACE E400 SE, PLACA LTT7H58, sob o argumento da ocorrência de elevado risco ao qual exposto o veículo avaliado, em razão da conduta do executado PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO, relatada na certidão do Oficial de justiça e, visando a efetividade da execução. Aduz que o devedor não deve se opor ao pedido, pois em seu relato afirmou que o veículo não funciona e que não possui sequer sua chave, aliado ao fato de que ele não possui sequer CNH disponível, não estando apto a dirigir. 2. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 3. No caso em apreço, tenho que se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 4. Diante dos óbices criados pelo devedor, por ocasião da avaliação do bem descrito no item 1 retro e intimação, conforme certidão pormenorizada elaborada pela O Oficiala de Justiça (ID 251284336), denota-se a intenção de obstar a efetivação da constrição. 5. Dessa maneira, crível se revela a possibilidade de ocultamento do veículo objeto da diligência, fato que aumenta, sobremaneira, a possibilidade de o credor não ver o crédito excutido satisfeito, notadamente, quando outros bens passíveis de penhora não foram ainda descortinados para o pagamento do débito exequendo. Cabe ressaltar que o representante legal da proprietária do veículo e executado neste feito afirmou que o veículo não funciona e que não possui sequer sua chave. 6. Nessa senda, a apreensão do veículo se coaduna com o princípio da efetividade da tutela executiva e guarda plena compatibilidade com a necessidade de que haja reposta estatal condizente com as barreiras erguidas pelo executado para o cumprimento da decisão judicial. 7. Do exposto, concedo a busca e apreensão cautelar do veículo marca I/JAG IPACE E400 SE, PLACA LTT7H58, de propriedade da executada ARTE SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, no endereço SGCV, LOTE 10, BLOCO A APTO 1013, PARK SUL- ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ) BRASÍLIA-DF CEP 71215-100, o qual será entregue ao depositário a ser nomeado pela parte exequente. 8. Intime-se a exequente para indicar o depositário do veículo a ser apreendido. 9. Prestada a informação, expeça-se o mandado de busca e apreensão ora deferido. 10. No que se refere ao pedido de aplicação da multa do Art. 774, do CPC, vale dizer, que o executado PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO obsta inequivocamente a pretensão constritiva autoral, sem qualquer amparo probatório, a autorizar a fixação em seu desfavor de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no montante equivalente a 10% (dez por cento) do débito exequendo, nos termos do artigo 774, III e parágrafo único, do CPC, a ser revertida em favor da parte exequente. 11. Aguarde-se o prazo para as partes se manifestarem acerca da avaliação de ID 251296437. 12. Providencie a Secretaria do Juízo, o desentranhamento do documento de ID 246828129, por se tratar de consulta de pessoa estranha à lide. 13. Sem prejuízo, aguarde-se a devolução da carta precatória de ID 246794400. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão que impôs a penalidade (ID 251805029) foi disponibilizada em 02/10/2025. O agravante protocolizou petição denominada “chamamento do feito à ordem” em 15/10/2025 (ID 253523735), cuja apreciação ocorreu em 22/10/2025 (ID 254386097). Vale esclarecer que o pedido de chamamento do feito à ordem se tratou de pedido de reconsideração que não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal. Dessa forma,em atenção ao princípio da não surpresa, disposto no art. 10 e 932, incisos I e III, todos do Código de Processo Civil,esclareça o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias,sobre a possível preclusão. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator